Tribunal: TJSP
Processo: 1000547-12.2016.8.26.0374
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000547-12.2016.8.26.0374/50000, da Comarca de Morro Agudo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado MARLON
ELCIO DA SILVA PUGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000547-12.2016.8.26.0374/50000 - Voto no 23.629-A
2
Voto no 23.629-A
Embargos de Declaração no 1000547-12.2016.8.26.0374/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Marlon Elcio da Silva Puga
Comarca de Morro Agudo
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão, os
embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social ao Acórdão de fls. 168/73, que deu
provimento ao recurso interposto pelo trabalhador, mediante votação
unânime.
Discorda o recorrente quanto ao termo inicial do benefício, alegando que
deveria ser a partir da juntada do laudo pericial (Tema 862). Assim, pede a
suspensão do feito nos termos do disposto nos artigos 1036 e 1037, II, do
CPC, até definição da questão (fls. 1/3).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes: omissão, contradição ou obscuridade.
O processo foi devidamente analisado, revestindo-se
o recurso de colorido infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000547-12.2016.8.26.0374/50000 - Voto no 23.629-A
3
Apenas a título de observação, o capítulo
envolvendo o Tema 862 do STJ foi devidamente apreciado, bem como o
reconhecimento da necessidade de suspensão do feito até julgamento dos
recursos especiais nos 1.729.555 e 1.786.73 (fls. 172/3).
Portanto, o pedido levado a efeito nos embargos não
deve ser considerado.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator